Tribunal: TJPA
Processo: 0802502-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802502-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSYANE KHRISTINE RIBEIRO DE CASTRO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ALENCAR DO ROSARIO, ALDAIRES ALENCAR DO ROSARIO, LEID SUANY ALENCAR DO ROSARIO, GLORIA MARIA CAMELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA

PROCURADOR: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802502-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSYANE KHRISTINE RIBEIRO DE CASTRO

Advogados do(a) AGRAVANTE: TARCIO AUGUSTO PENELVA SANTOS - PA35104, HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA - PA1395-A, GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA9742-A, LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ALENCAR DO ROSARIO, ALDAIRES ALENCAR DO ROSARIO, LEID SUANY ALENCAR DO ROSARIO, GLORIA MARIA CAMELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - PA12399-A, MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - PA12399-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Tutela de Urgência. Requisitos do Art. 561 do CPC. Ausência de Prova Inequívoca. Decisão Mantida.

I.

Para a concessão de liminar em ação possessória, é imprescindível a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado e da data do esbulho, conforme disposto no artigo 561 do CPC.

II.

A ausência de demonstração clara e inequívoca do exercício de posse direta ou indireta pela agravante inviabiliza a concessão da tutela liminar de reintegração de posse.

III.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária – Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do
VOTO DO RELATOR
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josyane Khristine Ribeiro de Castro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de reintegração de posse movida pela agravante contra os agravados.

Alega a agravante que ocupou o imóvel situado à Rua Quinze de Novembro, nº 84, lote 14, bloco 06, quadra 04, super quadra 01-B, Centro, Paragominas/PA, por mais de 18 anos, exercendo posse direta até o ano de 2022, quando precisou realizar tratamento médico em Goiânia. Sustenta que firmou contrato de comodato com sua sobrinha, Ana Cláudia Soares dos Santos, permanecendo como possuidora indireta do bem.

Afirmou que em 26 de agosto de 2023 sofreu turbação na posse do imóvel pelos agravados, culminando em esbulho possessório em 5 de outubro de 2023, quando teria sido efetivamente expulsa do imóvel. Requereu, em tutela de urgência, a reintegração liminar de posse, alegando que os agravados, sem qualquer título legítimo, ocuparam o imóvel mediante atos de violência e intimidação.

O Juízo de origem, após realizar audiência de justificação, indeferiu a liminar, fundamentando a decisão na ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, especialmente quanto ao exercício de posse direta pela agravante no momento do suposto esbulho.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando que os documentos juntados, incluindo boletins de ocorrência e vídeos, comprovam o exercício de posse e o esbulho praticado pelos agravados. Argumenta que a decisão agravada, ao condicionar a concessão da liminar à dilação probatória, compromete o exercício de seus direitos possessórios.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito.

Antes de apreciar a tutela de urgência recursal determinei a apresentação de contrarrazões pelos agravados.

Os agravados, em contrarrazões, sustentam que a agravante não exercia posse legítima sobre o imóvel, sendo mera detentora em regime de comodato, cuja natureza precária inviabilizaria a propositura de ação possessória. Alegam, ainda, que a posse do bem é legítima, derivada de relação sucessória entre os herdeiros do espólio do proprietário original, José Conceição Lima.

Em decisão de ID nº. 20585861 indeferi a tutela de urgência recursal.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo ausente face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial, que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal, em especial por não restar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.

Pois bem, a ação possessória, a depender se o esbulho ou turbação ocorreu a menos de ano e dia ou depois de ultrapassado dito termo, será recebida ou pelo rito especial ou pelo rito ordinário.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Junior:

A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito comum (CPC, art. 558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à forma de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento comum (art. 566). Ambas conservam, no entanto, a natureza de instrumento de proteção da posse. "As pretensões à proteção da posse não se extinguem passado o ano e dia: o que se extingue é o direito ao rito especial da ação possessória", ou seja, aquele que permite a medida liminar satisfativa. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais - vol. II - 50ª ed. rev., atual. e ampl. - Humberto Theodoro Júnior - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Nessa linha, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

No caso em tela, assim como asseverou o juízo de origem, entendo não restar comprovado, pelo menos nesse momento processual, os requisitos previstos na legislação pátria.

“13. No presente caso, analisando os requisitos para concessão da liminar, de plano, já se identifica dúvidas quanto ao exercício da posse, demandando maior dilação probatória.

14. Em sede de audiência de justificação, verifiquei que a posse da parte autora não restou devidamente comprovada, uma vez ter se limitado a afirmar que deixou o imóvel sob os cuidados de sua sobrinha desde o ano de 2021, em razão da realização de seu tratamento de saúde, não sendo a referida alegação suficiente para comprovar o exercício da posse para fins do deferimento da medida liminar.

15. Assim, tenho que a parte autora
não faz jus a medida liminar, uma vez que os depoimentos colhidos em audiência me conduzem ao entendimento de que a demandante iniciou tratamento de saúde na cidade de Goiânia e deixou o imóvel sob a posse de terceiros que sequer compõem a lide.

(...)

17. Lado outro, o indeferimento da antecipação pleiteada não se apresenta como irreversível ou com possibilidade de causar qualquer prejuízo significativo a parte autora, vez que será oportunizado o contraditório no decorrer da instrução processual para melhor aferição do mérito processual.”

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Além disso, a manutenção da decisão agravada não inviabiliza a discussão do mérito na fase de instrução, onde será possível aprofundar a análise das provas apresentadas, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 13/01/2025